Tribunal: STF
Processo: HC 98691
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
DIREITO – ORGANICIDADE. O Direito é uma ciência, possuindo princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, cabendo observá-los. 



    POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO – DISTINÇÃO LEGAL – ARTIGOS 30, 31 E 32 DA LEI Nº 10.826/2003. Não se pode confundir a posse com o porte de arma de fogo. A dilação alusiva àquela, prevista na legislação de regência, viabilizando a legalização da posse de arma de fogo, não se mostrou extensível ao porte. Precedentes: Habeas Corpus nº 86.559/MG, relator Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, Diário da Justiça de 8 de junho de 2007, e Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 86.681/DF, relator Ministro Eros Grau, Primeira Turma, Diário da Justiça de 24 de fevereiro de 2006.